Tribunal: STF
Processo: RE 298974
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTAR.
JUROS DE MORA. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF.
O Plenário desta Corte, na Sessão do dia 31/10/2002, no julgamento do
 RE
298.616, Relator Min. Gilmar Mendes, reafirmou orientação de que não
cabem juros moratórios em execução de crédito de natureza
alimentar, no período compreendido entre a expedição do precatório e
seu efetivo pagamento, na forma do art. 100, § 1.°, da Constituição
Federal (redação anterior à EC 30/2000).
Agravo regimental desprovido.